Tribunal: TJES
Processo: 5006856-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006856-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: Municipio de Presidente Kennedy ES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. Embora a embargante inove em sede de embargos quanto à tese de fato notório e incontroverso, o embargado deixa claro na resposta a necessidade de aprofundamento cognitivo, o que corrobora as premissas adotadas pelo julgado embargado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

MERCANTIL DE IMÓVEIS LTDA.

contra o r. acórdão do evento 4353881, de relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.

A embargante aduz que o julgado embargado, ao concluir pela ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, omitiu o entendimento dos artigos 300 e 374 do CPC, assinalando que o fatos admitidos como incontroversos no processo não dependem de prova.

Afirma que
“
a ausência de instalação de loteamento nas áreas indicadas já está devidamente demonstrada nos autos, havendo prova pré-constituída nesse sentido, na forma do art. 374 do CPC
”.

Registra que
“
o próprio Município de Presidente Kennedy em sede de contrarrazões (id nº 3615748), menciona a Ação Civil Pública nº 0000863-09.2015.8.08.0041 proposta pelo Ministério Público do ES em face da Mercantil de Imóveis, no bojo da qual o órgão ministerial afirma a não implantação do loteamento e exige, por consequência, a urbanização dos loteamentos
”.

Argui que
“
o fato de a Embargante não ter ajuizado antes a ação em comento com o tal pedido de tutela antecipada não afasta a caracterização do perigo de dano. Isso porque
(...)
sempre se preocupou em opor os chamados Embargos à Execução para tratativa da questão
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Conforme consta do r. voto condutor do julgado embargado, a ora embargante interpôs agravo de instrumento objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para que o ora embargado
“se
abstenha de lançar e cobrar qualquer tributo relativo aos Loteamentos Morada do Sol, Morada das Neves e os 870 (oitocentos e setenta) lotes da Praia das Neves”.

Porém, segundo constatou o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a
“tese de que não houve a instalação de loteamento nas áreas indicadas exige a instauração de profícua dilação probatória, inclusive no que concerne à sua precisa e real extensão, de modo que não seria crível supor que o Município Recorrido estaria cobrando tal imposto sem os requisitos legais para tanto”.

Além disso, constou do julgado que
“
não se revela igualmente presente o requisito do
periculum in mora
, eis que o Município Recorrido vem cobrando o referido tributo desde 2004 por meio da propositura das respectivas Execuções Fiscais, ao passo que a demanda de origem foi proposta apenas em 2022”.

As argumentações da embargante visam claramente reexaminar as conclusões adotadas pelo julgado embargado, o que é inviável nesta via.

Menciona-se que, embora a embargante inove em sede de embargos quanto à tese de fato notório e incontroverso, o embargado deixa claro na resposta a necessidade de aprofundamento cognitivo, o que corrobora as premissas adotadas pelo julgado embargado.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.